Tribunal: TJDFT
Processo: 0728335-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728335-41.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO APELADO: RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, RADIO E TELEVISAO RECORD S.A, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sede contrarrazões, a ré, Rádio e Televisão Capital Ltda, requer o não conhecimento do apelo interposto em razão de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Por sua vez, a corré, Rádio e Televisão Record S. A., requer, além do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, que seja pronunciada a decadência do direito de resposta vindicado pela parte autora, ora apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Para mais, intime-se a ré, Rádio e Televisão Record S. A., para se manifestar, também no prazo de cinco dias, sobre eventual não apreciação dos pedidos formulados no bojo de suas contrarrazões pelos seguintes motivos: (i) falta de interesse de agir; (ii) inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023 19:28:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador